Tribunal: TJES
Processo: 5001039-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001039-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PLUS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: WAGNER DA SILVA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração Agravo de Instrumento nº 500103950.2020.8.08.0000

Recorrente: Plus Construtora Ltda

Recorridos: Wagner da Silva e Emanuelle Oliveira Vescovi da Silva

Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

RELATÓRIO

PLUS CONSTRUTORA LTDA
opôs
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(ID nº 687691)
que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela ora Recorrente contra a
DECISÃO
reproduzida no ID 485799, proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da Ação intitulada
“MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO LIMINAR PARA SUPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL (Processo nº 0009980-37.2018.8.08.0035),
ajuizada por
WAGNER DA SILVA e EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA,
cujo
decisum
determinou a imediata suspensão do cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, diante das excepcionais circunstâncias objetivamente causadas em decorrência da pandemia de Covid-19, bem assim diante da notícia de que a Sra. EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA encontra-se contaminada com o vírus Sars-Cov-2.

Em razões recursais, a Recorrente sustenta, em resumo, que o Acórdão objurgado restou omisso em analisar as questões nodais da irresignação, notadamente em relação ao fato de a Recorrida EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA já se encontrar curada da COVID-19, doença que impedia a implementação da medida de reintegração de posse do imóvel objeto dos autos originários, registrando, outrossim, que o Poder Judiciário vem gradativamente retomando os serviços prestados à população permitindo o cumprimento da medida.

Aponta, também, obscuridade da Decisão em não fixar data para o cumprimento da reintegração de posse, remanescendo indefinida a questão.

Em sendo assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, aplicando-lhe efeitos infringentes para que seja reformada a Decisão de primeiro grau, deferindo a medida de reintegração de posse ou, sucessivamente, seja fixado marco final para a desocupação do imóvel.

Regularmente intimado para apresentar Contrarrazões, os Recorridos não se manifestaram.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 20 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NCSF 04

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração Agravo de Instrumento nº 500103950.2020.8.08.0000

Recorrente: Plus Construtora Ltda

Recorridos: Wagner da Silva e Emanuelle Oliveira Vescovi da Silva

Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

votO

PLUS CONSTRUTORA LTDA
opôs
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(ID nº 687691) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela ora Recorrente contra a
DECISÃO
reproduzida no ID 485799, proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da Ação intitulada
“MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO LIMINAR PARA SUPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL (Processo nº 0009980-37.2018.8.08.0035),
ajuizada por
WAGNER DA SILVA e EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA,
cujo
decisum
determinou a imediata suspensão do cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, diante das excepcionais circunstâncias objetivamente causadas em decorrência da pandemia de Covid-19, bem assim diante da notícia de que a Sra. EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA encontra-se contaminada com o vírus Sars-Cov-2.

Em razões recursais, a Recorrente sustenta, em resumo, que o Acórdão objurgado restou omisso em analisar as questões nodais da irresignação, notadamente, em relação ao fato de a Recorrida EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA já se encontrar curada da COVID-19, doença que impedia a implementação da medida de reintegração de posse do imóvel objeto dos autos originários, registrando, outrossim, que o Poder Judiciário vem gradativamente retomando os serviços prestados à população permitindo o cumprimento da medida.

Aponta, também, obscuridade da Decisão em não fixar data para o cumprimento da reintegração de posse, remanescendo indefinida a questão.

Em sendo assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, aplicando-lhe efeitos infringentes para que seja reformada a Decisão de primeiro grau, deferindo a medida de reintegração de posse ou, sucessivamente, seja fixado marco final para a desocupação do imóvel.

A propósito, a Ementa do Acórdão objurgado ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. PANDEMIA DE COVID-19. INTELIGÊNCIA DO ATO NORMATIVO Nº 64/2020 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO Nº 318/2020 DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DO COMANDO QUE EVIDENCIA POTENCIAL RISCO DE CONTÁGIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O pleito recursal ora analisado deve observar como norte de apreciação os Atos normativos e orientações firmadas pelo Órgão máximo da Administração Judiciária – Egrégio Conselho Nacional de Justiça, bem como pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente acerca das diretrizes para o funcionamento em caráter excepcional do Poder Judiciário e do cumprimento de Decisões judiciais, mormente diante das atuais circunstâncias decorrentes das restrições de contato pessoal/distanciamento social, reservando à apreciação os seguintes temas de altíssima relevância, nos termos definidos pelo Ato Normativo nº 64/2020 (TJES) e da Resolução nº 318/2020 (CNJ).

II.
A desocupação compulsória no presente caso encontra óbice tanto na locomoção de pessoas, necessária para realização de mudança dos Recorridos, da retirada de seus bens e pertences do imóvel, bem como da segurança do próprio condomínio em que se insere o imóvel, dada a necessidade do trânsito dos bens pelas áreas comuns, aliado, sobretudo às imanentes dificuldades para que os Recorridos possam encontrar um imóvel disponível para efetuarem a sua mudança, se justificando tanto sob o caráter humanitário com o de prevenção e segurança da Saúde Pública.

III.
Com relação à circunstância de a Recorrida Sra. EMANUELLE OLIVEIRA VESCOVI DA SILVA haver sido contaminada/diagnosticada com o vírus Sars-Cov-2, não subsiste outro documento nos autos que comprove que a mesma se encontra atualmente negativada a ponto de permitir que possa deixar a sua residência, não sendo suficiente a alegação de que o exame apresentado data de mais de um mês, eis que por si só não significa que a mesma não apresente mais o registro do vírus em seu organismo e a impossibilidade de contaminação de outras pessoas à sua volta, ou mesmo de que não tenha contaminado outras pessoas de sua família.

IV.
O argumento de urgência aventado pela Recorrente se relaciona, exclusivamente, à morosidade dos Recorridos no cumprimento da ordem, sendo que não há qualquer argumento correlacionado ao perecimento do bem ou do direito perquirido a ponto de ser demonstrado que o cumprimento da ordem de desocupação do imóvel seja fator que se sobreponha à saúde e incolumidade de todas as pessoas que possam estar envolvidas no contexto do cumprimento da efetivação da medida.

V.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
– Agravo de Instrumento n
º
500103950.2020.8.08.0000. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Data do Julgamento: 18/08/2020
)

Destarte, analisando a irresignação recursal verifica-se assistir razão à Recorrente, mormente diante da necessidade de ser possibilitado o cumprimento da medida de desocupação do imóvel, cujo impedimento observava o óbice em maior extensão, nas medidas restritivas de distanciamento social imposta pelas autoridades públicas e disciplinadas, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Nestes moldes, considerando que o Ato Normativo nº 88, de 07 de agosto de 2020, exarado pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça estipulou como sendo a data de 28 de setembro de 2020 para retorno à atividades do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo, incluindo, nesse sentido, a fluência dos prazos processuais e cumprimento dos atos que se encontravam sobrestados em razão da Pandemia de COVID-19, notadamente com os cautelas de estilo, diante da permanência do estado pandêmico, entendo que seja o caso de modular os efeitos do Acórdão para que se possibilite o Cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse a partir da data de
28 de setembro de 2020
, devendo serem observadas as regras de biossegurança prescritas no supra destacado Ato Normativo.

Assevere-se que inteligência contrária acarretaria a completa ausência de previsão para se operar o cumprimento da ordem judicial já transitada em julgado, o que não se pode conceber.

Isto posto,
conheço e confiro provimento aos Embargos de Declaração

para fixar a data de 28 de setembro de 2020, como limite para a suspensão do cumprimento de Mandado de Reintegração de Posse discutido nos autos
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NCSF04

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MARCO TEMPORAL PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Os Embargos de Declaração, enquanto espécie recursal de fundamentação vinculada, impõe ao Recorrente arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, de forma que, especialmente, no tocante à contradição, esta se configura como sendo “interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

III.

Na hipótese, considerando que o Ato Normativo nº 88, de 07 de agosto de 2020, exarado pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça estipulou como sendo a data de 28 de setembro de 2020 para retorno à atividades do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo, incluindo, nesse sentido, a fluência dos prazos processuais e cumprimento dos atos que se encontravam sobrestados em razão da Pandemia de COVID-19, notadamente com os cautelas de estilo, diante da permanência do estado pandêmico, impõe-se a modulação dos efeitos do Acórdão para que se possibilite o Cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse a partir da data de
28 de setembro de 2020
, devendo serem observadas as regras de biossegurança prescritas no supra destacado Ato Normativo.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, para fixar a data de 28 de setembro de 2020, como limite para a suspensão do cumprimento de Mandado de Reintegração de Posse discutido nos autos, nos termos do voto do Eminente Relator.